Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-21.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013070-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), LUCIA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 495.546.621-49 (AGRAVADO), ALEX SANDRO FERNANDES FAUSTINO - CPF: 023.454.831-21 (AGRAVANTE), RAIZA PANTOJA CARVALHO - CPF: 002.543.912-06 (ADVOGADO), GLAINE ANDREIA ALVES BARBOZA - CPF: 019.496.682-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAÉRCIO FAUSTINO DA SILVA (AGRAVADO), LUCIA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 495.546.621-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE – POSSE E ESFORÇO COMUM PARA EDIFICAÇÃO DA RESIDÊNCIA QUE SERVIA DE MORADIA DO CASAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – QUESTÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 618, II, do CPC, a administração do espólio incumbe ao inventariante, que, por sua vez, deverá administrar os bens como se fossem seus.

De modo geral, a posse é fato social com repercussão na esfera jurídica e, como tal, pode ter proveito e conteúdo econômico, suscetível de ser inventariado em partilha de direito sucessório, caso não haja necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX SANDRO FERNANDES FAUSTINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO Nº 1028435-43.2021.8.11.0003,
indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante de inclusão de bem imóvel na partilha, pela ausência da apresentação da matrícula.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que desde as primeiras declarações foi apresentado o documento de doação do terreno (Id. – 71903112 em 04/12/2021), onde foi edificada pelo
de cujus
, Sr. Laércio Faustino da Silva em companhia com a Sra. Lucia Rodrigues dos Reis, ora inventariante, no decorrer dos 27 anos de convivência, a residência do casal, imóvel este com uma edícula de 01 (um) andar no fundo, edificado na Rua Barão do Rio Branco, nº. 2.737, Jardim Guanabara, CEP 78.710-185, Rondonópolis/MT, razão pela qual não pode se desprezar da partilha, ao legítimo herdeiro, o quinhão pertinente a benfeitoria e edificação sobre o terreno.

Aduz que houve um equívoco do Julgador
a quo
, uma vez que em momento algum fora requisitada a apresentação da matrícula do imóvel ao legítimo herdeiro, sendo esta incumbência determinada e de competência da inventariante.

Consigna que era de incumbência da viúva herdeira, o registro do imóvel no Cartório, contudo tal ato não foi formalizado, razão pela qual a mesma omitiu a informação, e não demonstrou interesse em apresentar a matrícula, mas na lógica jurídica, restou provado a existência do imóvel através do documento de doação (pela inventariante), juntamente com as fotos da edificação (apresentada pelo legítimo herdeiro), razão pelo qual, não há de se prosperar o quesito “ausência da matrícula".

Requer, assim, a concessão de liminar da tutela antecipada no sentido de reconhecer a omissão da agravada sendo incluído na partilha o imóvel residência do casal, edificado na Rua da Felicidade, nº. 342 – Bairro Jd. Iguassu II, Rondonópolis, CEP: 78.730374.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar em definitivo a liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id.139978663.

As contrarrazões não foram ofertadas.

O d. representante ministerial deixou de intervir nos autos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu o seu pedido de inclusão de bem imóvel na partilha dos bens deixados pelo seu genitor, pela ausência da apresentação da respectiva matrícula

O recorrente sustenta que desde as primeiras declarações foi apresentado o documento de doação do terreno (Id. 71903112), onde foi edificada pelo
de cujus
, Sr. Laércio Faustino da Silva, em companhia da Sra. Lucia Rodrigues dos Reis, ora inventariante, no decorrer dos 27 anos de convivência (união estável), a residência de moradia do casal. Afirma que o imóvel conta uma edícula de 01 (um) andar no fundo, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº. 2.737, Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT, não se podendo ser desprezado da partilha, ao legítimo herdeiro, o quinhão pertinente a benfeitoria e edificação sobre o aludido terreno.

Pois bem.

Nos termos do art. 618, II, do CPC, a administração do espólio incumbe ao inventariante, que, por sua vez, deverá administrar os bens como se fossem seus.

De modo geral, a posse é fato social com repercussão na esfera jurídica e, como tal, pode ter proveito e conteúdo econômico, suscetível de ser inventariado em partilha de direito sucessório.

Todavia, no caso, o imóvel declinado na peça recursal não há como ser incluído na partilha, pois embora despiciendo o registro de propriedade, há questão controvertida inerente à posse e ao esforço comum quanto à edificação sobre terreno adquirido pela companheira
de cujus,
antes da união estável, cuja discussão desborda os limites do procedimento de inventário, por exigir dilação probatória e exercício do contraditório.

Neste sentido:

“Inventário – Partilha – Inclusão – Direitos possessórios – Bem imóvel – Impossibilidade – Dilação probatória - Necessidade. Posse é situação de fato que reclama demonstração por meio de prova. Necessidade de produção de prova por quem ela é dirigida – magistrado. Nos autos de inventário, somente é possível partilhar posse de direitos sobre imóvel se inexistente necessidade de dilação probatória. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 21176812520218260000 SP 2117681-25.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 10/05/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023